Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. AVAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se é possível fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento na equidade quando o proveito econômico não é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.

Tese de julgamento: "O parâmetro previsto no art. 85, §2o deve ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de proveito econômico de alto valor”.
_________________

Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, §2o e 8o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022.